Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750269-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA IRISLANE DE SOUSA LIMA IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA IRISLANE DE SOUSA LIMA contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista a prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03. A defesa descreve que a paciente e outros indivíduos foram presos em flagrante delito no dia 19 de novembro de 2023. Esclarece que, no dia 21 de novembro, a paciente e mais 3 autuados foram submetidos a audiência de custódia, que culminou na conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva. Informa que a paciente foi abordada pelos policiais militares dentro de sua residência, após supostamente terem visto alguém correndo para dentro da casa, oportunidade em que os agentes, motivados apenas por aparentes suspeitas, fizeram uma busca domiciliar. Entende que é evidente a ilegalidade da prisão, tendo em vista que os policiais militares adentraram na residência sem mandado de busca e apreensão. Aponta que a invasão domiciliar e a consequente apreensão do material apresentado no feito foram baseadas apenas em meras conjecturas, o que mostra a necessidade de relaxamento da prisão. Argumenta, ainda, que não há fundamentação válida para arrimar a custódia cautelar em relação à paciente. Assevera que a paciente é primária, não possui envolvimento com o crime e tem residência fixa, ou seja, não representa risco à ordem pública. Relata que a paciente é mãe de 5 filhos que estão matriculados na escola e fazem acompanhamento médico no Distrito Federal. Afirma que o pai das crianças está preso e que a avó reside em outro estado. Aduz que a paciente deve ter sua prisão substituída por domiciliar, tendo em vista que possui filhos menores que dependem exclusivamente de seus cuidados, nos termos do art. 318 do CPP. Subsidiariamente, ressalta que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram suficientes a serem aplicadas em favor da paciente. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a liberdade da paciente e a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventivas pelas medidas dispostas no art. 319 do CPP. Por fim, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade quanto ao decreto prisional, face ao excesso de prazo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, embora o presente habeas corpus tenha sido encaminhado para o plantão judicial, o Desembargador Plantonista entendeu que não se tratava de matéria afeta ao plantão e não analisou os pedidos liminares da impetrante, razão pela qual se faz necessária a análise da liminar nesta decisão. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 53776464, p. 155): “(...) Quanto à alegação das Defesas de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616. Não se olvide que a alegação dos custodiados MARIA IRISLANE e WENDEL de que teriam sido agredidos por policiais militares demanda aprofundamento probatório. Cumpre frisar que o aprofundamento em questões de mérito será realizado em momento procedimental oportuno. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (quase 6,9 kg de maconha, 3,4 kg de crack e 212,71 gramas de cocaína na forma de pó). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, verifico que não há elementos comprobatórios de que a autuada MARIA IRISLANE se enquadre nas hipóteses do art. 318 ou 318-A do CPP, podendo a questão ser reavaliada pelo Juiz natural da causa, após instrução pela Defesa. (...) Diante do exposto CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARIA IRISLANE DE SOUSA LIMA ” De início, deve-se destacar que, ao menos em juízo sumário de cognição, não verifico ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais. Isso porque, analisando superficialmente os autos, parece que a diligência dos policiais foi baseada em fundadas suspeitas acerca da ocorrência de atividade criminosa no local, tendo em vista a movimentação atípica das pessoas detidas e as informações de que a região era ponto de tráfico de drogas. Ademais, não me parece que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz a quo explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, à paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a paciente e as demais pessoas detidas estavam em posse de enorme quantidade e variedade de entorpecentes, incluindo maconha e cocaína. Não bastasse, também foi encontrada arma de fogo e relevante quantidade de munição na casa da paciente. Em exame perfunctório dos autos, observa-se que a paciente confessou extrajudicialmente, na delegacia de polícia, que a droga encontrada na casa pertencia a ela, que tentou vender 3kg de maconha por R$ 1.000,00 e que estava em posse da arma de fogo no momento da abordagem policial (id. 53776464, p.18). No mesmo sentido, um dos policiais declarou, na delegacia, que a paciente confessou a propriedade da arma de fogo, que estava com a numeração raspada (id. 53776464, 78). Ademais, ao menos em tese, a paciente não atuava sozinha na empreitada delitiva, associando-se com outras pessoas para a prática dos crimes, o que trona a conduta ainda mais grave. Com efeito, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade, a autoria delitiva e a garantia da ordem pública. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas de natureza, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi da atividade criminosa, a grande quantidade de drogas, a variedade de entorpecentes, a arma de fogo com remuneração raspada e grande quantidade de munição evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. De outro lado, a prisão domiciliar, ao menos nesse momento processual, não se mostra cabível. Isso porque, como adiantado linhas acima, há elementos que indicam que a paciente guardava drogas, arma e munições em sua própria residência. Nessa toada, deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do art. 318 e 318-A do CPP, mas, ao menos em análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar, uma vez que a paciente utiliza seu domicílio para a prática dos crimes. Assim, pelo menos em juízo sumário, entendo que o retorno da paciente para o seu lar geraria evidente risco à ordem pública, pois, ao menos em tese, o domicílio é o local onde a paciente guarda drogas e arma e, desse modo, poderia voltar a delinquir, mesmo em prisão domiciliar. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Por fim, em que pese o pedido da defesa, não parece haver excesso de prazo na prisão, tendo em vista que a paciente foi detida há menos de 7 dias. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora